Tribunal: TJES
Processo: 5000092-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: ERVITON VIANNA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000092-41.2023.8.08.0048

Recorrente: SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido:
ERVITON VIANNA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À REQUERIDA. QUE FORAM INSERIDOS DESCONTOS NA FATURA REFERENTE AO SERVIÇO COMERCIALIZADO PELA RÉ, DENOMINADO PLANO DE SAÚDE “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER”. AFIRMA NÃO TER CONTRATADO O REFERIDO SERVIÇO E NÃO OBTEVE ÊXITO EM SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO.
SENTENÇA
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COM RELAÇÃO AO SERVIÇO “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER”. CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE DO AUTOR E CONDENOU EM DANOS MORAIS NO VALOR DE 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
RECURSO INOMINADO
VISANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ANUÊNCIA DO AUTOR EM ADQUIRIR AO PLANO DE SAÚDE “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES AO CONSUMIDOR QUANTO À COBRANÇA DO SERVIÇO APÓS UM ANO DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO UNILATERAL DOS DESCONTOS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO DOS AUTOS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)